Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Processo : 0723115-50.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id. 49189578), proferida na ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da notícia de acordo extrajudicial. Autos redistribuídos em 19/9/2023, em razão de aposentadoria do desembargador relator originário (id. 51446089). Doravante, incluído o processo em pauta para julgamento (id. 54161389), o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 55031407). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator